Tribunal: TJSP
Processo: 1005584-46.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA C/C DANOS MORAIS. Impossibilidade de rediscutir valores outrora quitados pelo Apelante, referentes ao financiamento do imóvel objeto do imbróglio. Pretensão que prescreveu no ano de 2008, estando coberta pela coisa julgada material. Apelante que arrasta o tema por diversas ações, não sendo outra a razão pela qual o juízo monocrático lhe aplicou multa por litigância de má-fé.

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA C/C DANOS MORAIS. Impossibilidade de rediscutir valores outrora quitados pelo Apelante, referentes ao financiamento do imóvel objeto do imbróglio. Pretensão que prescreveu no ano de 2008, estando coberta pela coisa julgada material. Apelante que arrasta o tema por diversas ações, não sendo outra a razão pela qual o juízo monocrático lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Irresignação quanto ao inadimplemento da ré em relação a um único débito de tributo que havia sido levado a protesto, por ele quitado e cuja pretensão ressarcitória está prescrita, que não se justifica, haja vista o histórico de débitos do imóvel que se construiu por décadas. Titularidade do domínio que pela parte é discutida em ação outra, ensejando comportamento de todo contraditório. Parte apelada que, por sua inventariante, em boa-fé, quitou a obrigação em aberto referente ao tributo contra o qual ora se insurge o Apelante. Dano moral não caracterizado. Ausência de comprovação quanto a eventual conduta dolosa da Apelada apta a atingir a esfera mora do Apelante. Situação fática que não se amolda ao conceito do dano moral. Sentença mantida. Recurso negado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000730228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1005584-46.2018.8.26.0084, da Comarca de Campinas, em que é apelante NICOLINO
DE CARVALHO FARRO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados ROZANY
BELVEDERE (INVENTARIANTE) e EVA MARIA DE JESUS BRITO (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 1005584-46.2018.8.26.0084
APELANTE: NICOLINO DE CARVALHO FARRO
APELADOS: ROZANY BELVEDERE E EVA MARIA DE JESUS BRITO
COMARCA: CAMPINAS
AÇÃO MONITÓRIA C/C DANOS MORAIS. Impossibilidade
de rediscutir valores outrora quitados pelo Apelante, referentes
ao financiamento do imóvel objeto do imbróglio. Pretensão que
prescreveu no ano de 2008, estando coberta pela coisa julgada
material. Apelante que arrasta o tema por diversas ações, não
sendo outra a razão pela qual o juízo monocrático lhe aplicou
multa por litigância de má-fé. Irresignação quanto ao
inadimplemento da ré em relação a um único débito de tributo
que havia sido levado a protesto, por ele quitado e cuja
pretensão ressarcitória está prescrita, que não se justifica, haja
vista o histórico de débitos do imóvel que se construiu por
décadas. Titularidade do domínio que pela parte é discutida em
ação outra, ensejando comportamento de todo contraditório.
Parte apelada que, por sua inventariante, em boa-fé, quitou a
obrigação em aberto referente ao tributo contra o qual ora se
insurge o Apelante. Dano moral não caracterizado. Ausência de
comprovação quanto a eventual conduta dolosa da Apelada
apta a atingir a esfera mora do Apelante. Situação fática que
não se amolda ao conceito do dano moral. Sentença mantida.
Recurso negado.
Voto no 16.993
Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pela
parte Autora contra a sentença lançada pelo juiz de primeiro grau, Dr. José
Evandro Mello Costa, que julgou improcedente a ação, entendendo pelo
não cabimento da rediscussão da pretensão levantada, uma vez que em
ação anteriormente ajuizada em que já produzida coisa julgada fora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
reconhecida a prescrição, bem como pela litigância de má-fé da parte, não
se cogitando, portanto, de danos morais.
Em suas razões recursais, às fls. 155/168, insurge-
se Nicolino de Carvalho Farro, primordialmente, quanto ao capítulo da
sentença referente ao pedido de pagamento de título levado a protesto
(valor referente ao débito de IPTU para 2016 incidente sobre o imóvel
objeto da lide), cujo julgamento foi pela improcedência do pleito, haja
vista a quitação ter se dado mais de um ano após aludido protesto,
conforme fls. 46/48 dos autos.
Argui, nesse sentido, que dele somente tomou
ciência quando da realização de uma compra a crédito, que não se
aperfeiçoou justamente por tal razão.
Ainda, argumenta, em que pese o imóvel estar em
seu nome, é certo que a dívida pertence à Apelada, uma vez que nele
reside, além de figurar como inventariante nos autos da Ação de Inventário
da de cujus, na qual está em discussão a titularidade do domínio.
Também por tal fato, aduz ser justificável a
condenação da parte contrária ao pagamento de danos morais.
Ao final, reafirma argumentos lançados na peça
exordial, marcadamente pela renúncia de dois dos herdeiros à prescrição da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
cobrança de dívidas pretéritas, razão pela qual são elas passíveis de
discussão.
Pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que
a sentença seja totalmente reformada.
Contrarrazões às fls. 196/203.
É o relatório.
O Autor e ora Apelante, Nicolino de Carvalho
Farro, foi, em tempos pretéritos, casado com Eva Maria de Jesus Brito (fls.
16), já falecida (fls. 17), cujo espólio está no polo passivo desta ação
representado pela inventariante Rozany Belvedere.
Quando
da
separação
judicial
consensual,
conforme fls. 18/19, acordaram que o imóvel residencial, sobre cujos
débitos se discute, localizado à Rua Nazareno Mingoni, no 606,
apartamento 24, Jardim do Lago, na cidade de Campinas, passaria a
pertencer exclusivamente à de cujus, a qual, por consequência, “se
incumbirá do pagamento das prestações restantes, atinentes ao
financiamento, junto à instituição financeira” (transcrição de trecho
constante da fl. 19).
Ocorre que o imóvel continuou em nome do
Autor e, no ano de 1999, fora ele interpelado pela instituição financeira,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
que, além de comunicar a existência de débitos em aberto no tocante ao
financiamento do imóvel, exigiu seu pagamento.
A fim de que não houvesse qualquer prejuízo
pessoal, ele quitou o saldo devedor com seu FGTS, fato comprovado à fl.
40. Por força de tal ato, entende-se credor dos valores outrora pagos,
devidamente atualizados, apontando como quantia devida o montante
correspondente a R$ 59.255,07 (cinquenta e nove mil duzentos e cinquenta
e cinco reais e sete centavos), conforme fls. 43/47.
Pois bem.
Em primeiro lugar, com relação à insurgência do
Autor, dizendo-se credor dos valores pagos, reitera-se os argumentos por
esta Relatora lançados no julgamento do Agravo de Instrumento no
2116367-49.2018.8.26.0000.
Não obstante o seu crédito ter sido reconhecido, a
pretensão ressarcitória está prescrita desde o ano de 2008, motivo pelo
qual, inclusive, se negou provimento ao citado Recurso, entendendo-se
pela ausência de seu interesse em ingressar como terceiro juridicamente
interessado nos autos da Ação de Inventário da de cujus.
Some-se a isso o fato de que os argumentos
centrais da demanda que ora se analisa, estando igualmente sob os efeitos
da coisa julgada, atacam questão que já foi decidida no supramencionado
processo (no 1004244-72.2015.8.26.0084); e, nos autos do Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Instrumento, fora interposto Recurso Especial cujo despacho lançado pela
Presidência da Seção de Direito Privado foi pela sua inadmissibilidade, nos
termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil.
É dizer, a prestação jurisdicional fora dada em
definitivo, e a questão está revestida pelo manto da coisa julgada material
que, segundo a doutrina de Eduardo Talamini:
A coisa julgada material pode ser configurada
como uma qualidade de que se reveste a sentença
de cognição exauriente de mérito transitada em
julgado, qualidade essa consistente na imutabilidade do conteúdo do comando sentencial.
(...)
Para que se estabeleça a coisa julgada é preciso
que estejam esgotadas as possibilidades de
alteração da sentença mediante mecanismos
internos ao processo em que ela foi proferida. Ou
seja, é necessário que da sentença já não caiba
nenhum recurso nem reexame de ofício.1
Acrescente-se a isso o fato de que,
(...) a coisa julgada material é a qualidade
de imutabilidade e indiscutibilidade,
ou
mais
precisamente, a autoridade, com a qual resta
revestida uma determinada decisão de mérito.
Destina-se a coisa julgada material a garantir a
segurança extrínseca das relações jurídicas,
1 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
impedindo qualquer outra decisão a respeito da
mesma lide.2
Por todo o exposto, é incabível a rediscussão do
tema. E, para além do aqui aventado, noticiou a Apelada que o Apelante
ainda arrasta o tema por outras ações, em verdadeira irresignação
descabida aos reiterados entendimentos a ele contrários lançados pelo
Poder Judiciário, a saber: processo no 10016-24.48.2019.8.26.0064 e
processo no 1002461-06.2019.8.26.0084. Não por outra razão, o MM.
Juízo a quo lhe aplicou multa por litigância de má-fé (fls. 152).
No tocante ao título de dívida levado a protesto
(fls. 50/51), referente ao IPTU do ano de 2016 do imóvel, em decisão
irretocável, o MM. Juízo a quo, às fls. 151, bem asseverou que:
(...) o autor usou do expediente para justificar
nova
investida
ao
judiciário,
forçando
“argumento novo”, uma vez que o pagamento do
título se deu com mais de um ano após o protesto,
como bem se observa pela análise das folhas
46/48.
Ainda que assim não fosse, o imóvel possui cerca
de 10 mil reais em dívidas com a Fazenda
Municipal (fls. 333 dos autos de inventário, n°
1004244-72.2015.8.26.0084) e só agora, após
quase duas décadas de inadimplência, o autor em
questionável tese, pretende saldar o débito de
apenas um único ano e de valor muito baixo.
2 Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/177/edicao-1/coisa-julgada. Acesso em
28/05/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ora, causa estranheza o inconformismo do
Apelante quanto ao pagamento de um único tributo em atraso quando o
imóvel há décadas possui dívidas.
Não se deve olvidar que o Apelante ainda discute
a titularidade do domínio de tal imóvel nos autos da Ação de Inventário,
comportando-se notadamente de forma contraditória entre as ações.
Cabe dizer também que, às fls. 70/73, a Apelada
colacionou documentos comprovando que, em ato de boa-fé, quitou as
obrigações referentes ao controverso IPTU.
E por consequência, de dano moral não há de se
cogitar. Primeiramente, porque a suposta conduta dolosa da Apelada com
relação ao inadimplemento não restou devidamente comprovada para não
dizer que caiu por terra, pelo pagamento comprovado às fls. 70/73 ; e, em
segundo lugar, porque a situação, sob qualquer ângulo que se olhe, não se
amolda àquilo que a doutrina conceitua como dano moral.
Nessa linha, importante acrescer que o protesto
do título pela Prefeitura realizado não foi indevido, uma vez que o débito
existia, conforme prova aos autos colacionada, e nunca ter sido questão
controversa entre as partes.
De outro vértice, não restou devidamente
comprovado o fato de que a questão, inserida dentro de um contexto que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
envolve o término de um relacionamento amoroso e a discussão da
titularidade do próprio imóvel, tenha sido apta a atingir concretamente a
honra ou qualquer outro aspecto da esfera moral do Autor, causando-lhe
sofrimento psicológico ou aborrecimento com prejuízo acima do normal
para uma situação tal como a apresentada.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao Recurso, mantendo-se a sentença tal como lançada.
Oportunamente, nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro os
honorários sucumbenciais devidos ao patrono da parte contrária para 12%
(doze por cento) sobre o débito global, observando-se a gratuidade
judiciária outrora deferida.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora